Tribunal: TJDFT
Processo: 0711823-63.2021.8.07.0020
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PROVAS DE CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO - VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO CLARA E ADEQUADA. ANULAÇÃO DO CONTRATO. RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. DECLARAÇÃO DA EXISTÊNCIA DA DÍVIDA NO VALOR DEPOSITADO EM CONTA CORRENTE ABATIDAS AS QUANTIAS DESCONTADAS DO CONTRACHEQUE. DEVOLUÇAO DA QUANTIA COBRADA ALÉM DO VALOR CORRIGIDO DO EMPRÉSTIMO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de ação cujo objeto é a legalidade do contrato de Reserva de Margem Consignável, na qual a parte autora pleiteia a declaração de nulidade do contrato de RMC, uma vez que não firmou qualquer contrato com o réu, e a condenação do requerido na obrigação de se abster de efetuar descontos de seu benefício a título de RMC, bem como na devolução das quantias indevidas debitadas de seu contracheque, que excederam o valor de R$ 14.000,00.

2. A sentença julgou procedentes os pedidos para declarar a nulidade do contrato de RMC objeto dos autos e a quitação da dívida; para determinar a suspensão de descontos no contracheque da autora a título de RMC; e para condenar o réu na devolução de R$ 15.467,99, referentes aos valores descontados até a propositura da ação, além das parcelas descontadas no curso do processo.

3. É direito básico do consumidor a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade e preço, bem como sobre os riscos que apresentem (art. 6o, III, CDC). Da mesma forma, tem-se como nula a cláusula contratual que se mostra excessivamente onerosa para o consumidor, considerando-se a natureza e conteúdo do contrato, o interesse das partes e outras circunstâncias peculiares ao caso (art. 51, § 1o, III, CDC).

4. Vulnerado o dever de informação adequada ao consumidor e celebrado contrato de cartão de crédito quando a intenção verdadeira do consumidor era contratar empréstimo consignado, é caso de declarar-se nulo o contrato na parte que extrapola a vontade manifestada do consumidor.

5. No caso em exame, não há comprovação de que a parte autora tenha firmado contrato com o réu, uma vez que não foram juntados aos autos contrato de mútuo assinado pelo autor, gravação da ligação telefônica que explica os termos da contratação ou quaisquer outros documentos que comprovem a contratação do empréstimo consignado, muito menos de empréstimo na modalidade de reserva de margem consignável.

6. Vale ressaltar que o Termo de Adesão subscrito em 13.06.2017 (ID 31197547 - Pág. 6) e a Solicitação de Saque (ID 31197547 - Pág. 10), subscrita na mesma data, são insuficientes para cumprimento do dever de informação, porque ausente o contrato, com regras claras sobre os termos do empréstimo, dentre as quais o valor do desconto mensal que seria efetuado nos rendimentos do estipulante, número de parcelas ou o prazo para a quitação da dívida. Por sua vez, extrai-se das “faturas mensais” e dos “demonstrativos de evolução da dívida” juntados pelo próprio réu que o desconto realizado era suficiente apenas para pagamento dos encargos da dívida, de forma que o saldo devedor permanece praticamente inalterado (ID 31197549/31197553 - Pág. 10).

7. Inobstante as alegações sobre a higidez do negócio, o réu não conseguiu demonstrar que forneceu todas as informações necessárias ao consumidor, de modo a deixar claro qual o tipo de contratação estava fazendo, dada a diferença substancial entre a modalidade de negócio celebrada e o simples “empréstimo consignado”.

8. Assim, tendo o requerente firmado o contrato sem receber as informações necessárias capazes de esclarecer a diferença entre as diversas formas de contratação de empréstimo, é caso de anulação do negócio jurídico firmado, por ofensa aos arts. 138 e 139, I, do Código Civil, além dos arts. 46 e 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor, devendo as partes retornarem ao status quo ante, a fim de se evitar o enriquecimento ilícito.

9. Inobstante o teor da sentença estar em perfeita consonância com as decisões das Turmas Recursais para o caso em que não há comprovação da contratação nem da adequada informação fornecida ao consumidor, verifica-se que não foi aplicada a correção monetária no momento da compensação entre os valores depositados pelo réu e os valores debitados do contracheque do autor. Assim, a sentença merece pequeno reparo nesse ponto, somente para que os valores sejam devidamente atualizados monetariamente antes de sua compensação.

10. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA:

Reformar, em parte, a sentença e declarar a aceitação de empréstimo entre as partes no valor de R$ 14.332,42, devidamente corrigido pelo INPC desde o efetivo depósito de cada quantia em conta corrente da autora, podendo ser compensada

com os valores efetivamente pagos por ele, desde então, até a publicação do presente acórdão, devidamente corrigido desde cada desembolso, pena de enriquecimento sem causa (CC, art. 884 c/c Lei n. 9.099/95, arts. 5o e 6o).

11. Demais pontos da sentença mantidos por seus próprios e jurídicos fundamentos. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

12. Nos termos do art. 55 da lei no 9.099/95, sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.